Tribunal: STF
Processo: RE 111180
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
ICM. ISENÇÃO. GATT. SIMILAR NACIONAL.
ACÓRDÃO QUE SE LIMITOU A INTERPRETAR LEGISLAÇÃO ESTADUAL (SÚMULA
280). DISPOSITIVOS FEDERAIS NÃO PREQUESTIONADOS. DESCARACTERIZADA A
DIVERGENCIA DA SÚMULA 575, SE O ACÓRDÃO ATACADO NÃO NEGOU QUE A
MERCADORIA IMPORTADA DE PAIS SIGNATARIO DO GATT DEVA GOZAR DA
ISENÇÃO DO ICM CONCEDIDA A SIMILAR NACIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.